Tribunal: STF
Processo: Rcl 63894
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aloísio de Almeida alega ter a Primeira Turma Recursal do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo contrariado, no Processo n. 0000007-44.2023.808.9101, as teses jurídicas firmadas, sob a sistemática da repercussão geral, nos julgamentos do RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308), RE 1066677 (Tema 551), ARE 709212 (Tema 608), RE 658026 (Tema 612), RE 765320 (Tema 916) e RE 1336848 (Tema 1.189).



    Afirma tratar-se o caso de origem de ação proposta com o objetivo de ver declarados nulos contratos de prestação de serviços firmados com o Estado do Espírito Santo e, por via de consequência, obter o reconhecimento do seu direito à percepção dos valores de FGTS incidentes sobre os 16 (dezesseis) anos de trabalho realizados no período compreendido entre 01.08.2000 e 22.12.2016.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta equívoco na aplicação de precedentes, ora invocados como paradigmas de confronto, acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS.



    Pede a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A parte reclamante invoca, como paradigmas de controle nesta reclamação, precedentes que trataram de diversos aspectos concernentes ao trabalho temporário e a seus consectários constitucionais, em especial quanto à exigibilidade do FGTS.



    A decisão reclamada, por outro lado, encontra-se assim fundamentada: 



    [...] nota-se que o presente recurso extraordinário discute a prejudicial de mérito da prescrição em relação às parcelas do FGTS devidas em razão da nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, eis que sucessivamente prorrogados. A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário não se enquadra na hipótese tratada no RE 709.212/DF (Tema 608 do STF), porquanto aqui se discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32 (grifei)



    Como se vê, a discussão travada na origem — e que constituiu o fundamento do acórdão questionado — refere-se ao prazo prescricional de pretensões contra a Fazenda Pública, não ao prazo prescricional para cobrança de FGTS. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente